Tribunal: TJMT
Processo: 0034388-32.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034388-32.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51 (APELADO), ADRIANA LUCIA VANDONI CURVO - CPF: 834.848.171-00 (APELANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), RUI GOETHE DA COSTA FALCAO - CPF: 614.646.868-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), MICHELLE MATSUURA BORRALHO - CPF: 000.195.911-52 (ADVOGADO), EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO - CPF: 225.642.841-91 (ADVOGADO), ANGELO LONGO FERRARO - CPF: 001.856.831-93 (ADVOGADO), CAROLINA FREIRE NASCIMENTO - CPF: 019.253.741-57 (ADVOGADO), RACHEL LUZARDO DE ARAGAO - CPF: 704.932.351-91 (ADVOGADO), MARCELO WINCH SCHMIDT - CPF: 010.809.810-98 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA PRAXEDES SILVA - CPF: 020.877.141-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE DECLARAÇÃO EM ENTREVISTA JORNALÍSTICA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. DIREITO DE CRÍTICA. PRERROGATIVA POLÍTICO-JURÍDICA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXPÕE FATOS E VEICULA OPINIÃO EM TOM DE CRÍTICA. CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O INTUITO DE OFENDER. AS EXCLUDENTES ANÍMICAS COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO DO “ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI”. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO COMPORTAMENTO DO PROFISSIONAL DE IMPRENSA. INOCORRÊNCIA DE ABUSO DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DO REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. O DIREITO DE CRÍTICA, QUANDO MOTIVADO POR RAZÕES DE INTERESSE COLETIVO, NÃO SE REDUZ, EM SUA EXPRESSÃO CONCRETA, À DIMENSÃO DO ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DO DIREITO DE CRÍTICA NELA FUNDADO EM FACE DE PARTIDOS POLÍTICOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANO MORAL POR RESPONDER AÇÃO EM DECORRÊNCIA DA CRÍTICA REALIZADA EM MATÉRIA JORNALISTA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DIREITO A AÇÃO QUE POSSUI NATUREZA CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PELA CRÍTICA VEICULADA NA MATÉRIA JORNALÍSTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso dos autos, diverso do que afirma a
entendimento da parte recorrente, não há ofensa ao Resp. 1484422-DF, isso porque conforme restou consignado no julgamento do citado recurso especial a prerrogativa de representação partidária é em regra do Diretório Nacional do Partido Político, ressalvadas disposição em contrário contidas nos respectivos estatutos partidários, e, o estatuto do partido recorrido expressamente prevê ressalva essa que existe no caso dos autos em nível nacional o Partido será representado legalmente pelo presidente, e, bem como disciplina que a representação independe de autorização específica. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

2. Da simples leitura da inicial é possível identificar a causa de pedir, bem como os fatos e os fundamentos de direito nos quais a parte autora sustenta a pretensão desta ação indenizatória. Assim, sendo possível aferir a causa de pedir e o pedido da parte postulante, não é possível rejeitar a inicial por inépcia.

3. A crítica jornalística é um direito constitucional, que pode e deve ser utilizado em relação aqueles que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade, pois o interesse social, que legitima o direito de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar aqueles que sofrem as críticas.

4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal “a crítica jornalística, quando inspirada pelo interesse público, não importando a acrimônia e a contundência da opinião manifestada, ainda mais quando dirigida a figuras públicas, com alto grau de responsabilidade na condução dos negócios de Estado, não traduz nem se reduz, em sua expressão concreta, à dimensão de abuso da liberdade de imprensa, não se revelando suscetível, por isso mesmo, em situações de caráter ordinário, à possibilidade de sofrer qualquer repressão estatal ou de se expor a qualquer reação hostil do ordenamento positivo.”( E. Ministro Celso de Mello , Pet. 3.486/DF (informativo STF 398/2005))

5. O exercício regular do direito de crítica, que configura direta emanação da liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso da liberdade de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente anímica, que atua, em tal contexto, como fator de descaracterização do “animus injuriandi vel diffamandi” (intuito doloso de ofender).

6. No caso dos autos,
a afirmação feita pela parte apelante apresenta nítida característica de desabafo, sendo relativa aos escândalos envolvendo o partido apelado e embora seja deselegante, não ultrapassa o limite de liberdade de expressão e da imprensa, motivo pelo qual inexiste o direito de indenizar.

7. A
opinião jornalística - que motivou o ajuizamento da presente causa pelo partido recorrido - veicula conteúdo que traduz expressão concreta de uma liberdade fundamental que legitima o exercício do direito constitucional de crítica e de informação.

8. O
fato de responder a uma ação judicial, por si só, não implica em ocorrência de dano moral. O direito de ação, da mesma forma que o direito à liberdade de expressão, tem índole constitucional (Art. 5º, XXXV da Constituição Federal). Trata-se de direito que não depende de qualquer fato ou resultado, e, pode ser exercido, por quem tenha ou não razão, o que será apurado somente em uma sentença de mérito.

9. O exercício constitucional do direito de ação e o seu posterior julgamento, ainda que de improcedência, não implica em ofender a honra do demandado, ressalvada a hipótese de má-fé do demandante, o que não se revela no caso dos autos.

10. A prova dos autos revelou que houve apenas o exercício regular de direito subjetivo da parte autora/apelada, nos termos do art. 5º inciso XXXV da Constituição Federal.

11. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação da apelante em danos morais.

12. Reconvenção improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Adriana Lúcia Vandoni Curvo,
(Id. 77526128),

contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara da Cível Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Indenização por Dano Morais nº 0034388-32.2014.8.11.0041, ajuizada pelo
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores
, que
julgou parcialmente procedente a ação para o fim de condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (20/03/2014), por se tratar de obrigação extracontratual e correção monetária (INPC) a partir da data do arbitramento, nos termos das súmula 54 e 362 do SJT. A sentença condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º do CPC). Por conseguinte, julgou improcedente a reconvenção e condenou a reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85 §§1º e 8º do CPC.

Inconformada, a recorrente requer a reforma da sentença suscitando preliminarmente falta de interesse de agir, ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do processo e inépcia da inicial. No mérito argumenta:
1)
prevalência do direito à informação e da liberdade de expressão e de imprensa;
2)
inexistência de conduta ilícita e da inocorrência em danos morais.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de acolher as preliminares arguidas; de forma sucessiva pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais e procedente a reconvenção apresentada.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 77526138).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO

A parte recorrente defende a falta de interesse de agir e ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do processo “por existir defeito da representação e ausência do Estatuto Social, com poderes específicos para ingresso de ação judicial sem autorização da Assembleia Geral, ou, se o presidente teria poderes para constituir advogado [...]” (Id. 77526131, pág. 3).

A preliminar não prospera.

Em primeiro lugar porque não há ausência do Estatuto Social do Partido dos Trabalhadores, porquanto encontra-se juntado no Id. 77525970.

Em segundo lugar porque o Estatuto Social do Partidos dos Trabalhadores, (Id. 77525970), prevê expressamente no art. 2º, §1º que em nível nacional o Partido será representado legalmente pelo presidente, e, o §4º do mesmo artigo disciplina que a representação independe de autorização específica. Confira-se

“Art. 2º. O PT, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, tem duração por prazo indeterminado, é organizado nos termos da legislação em vigor, tem sede central, foro e domicílio em Brasília – Distrito Federal, exceto para as questões administrativas e financeiras, que serão de responsabilidade da sede na capital do estado de São Paulo.

§1º
: Em nível nacional, o PT é representado legalmente pelo presidente ou presidenta nacional do Partido
.

[...]

§4º:
A representação judicial ou extrajudicial
independe de autorização específica
, inclusive para o ajuizamento de ações popular e civil pública ou impetração de mandado de segurança, para defesa de direitos, da moralidade administrativa, do meio ambiente, do patrimônio público e cultural e outros interesses difusos dos cidadãos e cidadãs, filiados ou não ao Partido.” (Destaquei)

E, diverso do entendimento da parte recorrente, não há ofensa ao Resp. 1484422-DF, isso porque conforme restou consignado no julgamento do citado recurso especial a prerrogativa de representação partidária é
em regra
do Diretório Nacional do Partido Político,
ressalvadas disposição em contrário contidas nos respectivos estatutos partidários
,
ressalva essa que existe no caso dos autos
. Confira-se a ementa do Resp1484422-DF:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSAS A CANDIDATO. DIRETÓRIO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. DIRETÓRIOS. PRESENTAÇÃO DO ENTE JURÍDICO. LEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA EM NOME PRÓPRIO DE DIREITO PRÓPRIO. 1. O partido político é pessoa jurídica de direito privado, sujeito de direitos e obrigações, constituído de acordo com a Lei n. 9.906/1995, organizado em diretórios nacional, regionais e municipais, nos termos do respectivo estatuto, que colabora com o Estado, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros.

2. O ente jurídico, dotado de capacidade civil, pode praticar atos jurídicos, sempre por meio de seus diretores ou administradores, havendo, nesses casos, apenas uma vontade, a da sociedade. Assim, não se trata de defesa em nome próprio de direito alheio. Sejam quais forem os órgãos internos, eles constituem a própria pessoa jurídica sob a forma de uma fração, fazendo-a presente, regularmente, em juízo ou fora dele (art. 12 do CPC).

3.
A representação partidária nas ações judiciais constitui prerrogativa jurídico-processual do Diretório Nacional do Partido Político, que é
-
ressalvada disposição em contrário dos estatutos partidários
- o órgão de direção e de ação dessas entidades no plano nacional. [...] (REsp 1484422/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/08/2019)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

A parte recorrente sustenta que a petição inicial é inepta, “uma vez que a causa de pedir (seja a próxima, seja a remota) apresentam-se de forma confusa e de difícil compreensão, como da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, sobretudo porque a dita controvérsia está intimamente relacionada a complexas questões travadas em autos de “colaboração premiada”” (Id. 77526131, pág. 4).

Sem razão a recorrente.

Da simples leitura da inicial é possível identificar a causa de pedir, bem como os fatos e os fundamentos de direito nos quais a parte autora sustenta a pretensão desta ação indenizatória.

Destarte sendo possível aferir a causa de pedir e o pedido da parte postulante, não é possível rejeitar a inicial por inépcia.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial.

VOTO

Extrai-se dos autos que o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, representado por Rui Goethe Da Costa Falcão, ingressou com ação de indenização por danos morais em desfavor de Adriana Vandoni Curvo, buscando a reparação de danos morais, aduzindo em síntese que a requerida teria extrapolado o cunho informativo e opinativo da notícia, com declarações de cunho ofensivo, degenerativo à imagem e reputação da instituição, de modo a macular o Partido dos Trabalhadores.

Narrou que em 20/03/2014, durante manifestação no programa “Preto no Branco” a ré acerca da compra da refinaria de Pasadena (USA), afirmou que: “[...] filiem-se ao PT e roubem, mas roubem muito. Porque não é shampoozinho que vai te fazer ficar cada vez mais alto num cargo público. Roube bilhões e bilhões de dólares e depois na hora que te pegarem fale que você não sabia [...]” (sic.; Id. 77423523, pág. 11).

Ao fim da inicial requereu a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Com a inicial juntou documentos.

Despacho inicial (Id. 775210545) determinando a emenda à inicial para fim de anexar os documentos pessoais do representante legal do Autor. O que foi cumprido no Id. 77521546.

Devidamente citada a parte ré apresentou contestação (Id. 77525951), sustentando que a parte autora impõe uma visão distorcida da lei a fim de voltar à época da ditadura e calar a requerida em relação à crítica democrática que supostamente teria feito “ao comentar o maior escândalo envolvendo a Estatal PETROBRAS” (Id. 77525951, pág. 3). Sustentou preliminar defeito de representação e ausência do Estatuto Social encartado aos autos, com poderes específicos para ingresso de ação judicial sem autorização em Assembleia Geral, ou se o presidente teria poderes para constituir advogado, requerendo prazo para análise do documento em caso de saneamento da irregularidade. No mérito, refutou os argumentos da parte autora, com apontamentos da mídia nacionais do alegado escândalo, dentre outros envolvendo o autor, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte querida apresentou reconvenção, visando condenação do Reconvindo/Autor a indenizar os danos morais supostamente suportados pela Reconvinte/Ré, com a propositura da ação principal, na monta de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), uma vez que a “sofre um processo de danos morais cujo objetivo é de cercear sua liberdade de expressão. A conduta do PARTIDO atingindo a própria existência da RECONVINDA, a ponto de vilipendiar o seu direito de autodeterminação, atingindo sua dignidade enquanto cidadã.” (Id. 77525960, pág. 1),

Impugnação à contestação apresentada (Id. 77525967), atacando pontualmente as alegações da ré, juntando do Estatuto do Partido dos Trabalhadores, e ratificando na integra os pedidos iniciais. Contestação à reconvenção apresentada no Id. 77525979, rebatendo as alegações da Reconvinda/Ré, pleiteando ao final pela improcedência da reconvenção.

Determinado a especificação de provas, a parte ré, requereu a produção de prova oral e documental. A parte aurora se manifestou pela apreciação da prova documental já encartada nos autos.

Fora deferida a produção de prova documental formulado pela Ré, a fim de que fosse expedido ofício à 13ª Vara Federal da Comarca de Curitiba/PR, solicitando o envio completo dos documentos obtidos por delação premiada no processo codinome “lava-jato”, para instrução deste feito. Despacho complementando a decisão, especificando que os documentos a serem enviados devem se relacionar à delação premiada das pessoas indicadas pela ré: Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Pedro José Barusco Filho e Venina da Fonseca.

Decisão, deferindo a produção de prova oral requerida pela parte ré tão somente com a oitiva tão somente de Antero Paes de Barros, com designação de audiência de instrução de julgamento para o dia 05/10/2015 às 13h00.

Audiência realizada, consignando a presença das partes e ausência da testemunha arrolada pela Requerida, que por sua vez desistiu da produção da prova oral; encerrando-se assim a instrução e abrindo-se o prazo para apresentação de memoriais.

O feito foi sentenciado, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a Requerida/Adriana ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, julgando improcedentes os pedidos reconvencionais. Diante disso, a parte Requerida interpôs recurso de apelação nº 130849/2017, o qual foi provido anulando a sentença e determinando o retorno do feito à vara de origem para devida instrução processual e o seu regular prosseguimento.

Com o retorno dos autos, foi determinado a expedição de oficio ao Juízo da 13ªVara Federal de Curitiba/PR, para que encaminhe cópia dos depoimentos de Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Pedro Jose Barusco e Venina da Fonseca, obtidos por intermédio de delação premiada, nos autos do processo de codinome “Lava Jato”. O Oficio foi expedido, o qual foi respondido através do Oficio de Id. 77526102, indeferindo o pedido de compartilhamento pretendido, conforme manifestação do MPF.

Após, os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

No mérito o recurso procede em parte.

A parte autora/recorrida ingressou com a ação justificando que a ré/recorrente teria extrapolado o cunho informativo e opinativo da notícia, com declarações de cunho ofensivo, degenerativo à imagem e reputação da instituição, de modo a macular o Partido dos Trabalhadores.

Isso porque em 20/03/2014, durante manifestação no programa “Preto no Branco” a ré/recorrente acerca da compra da refinaria de Pasadena (USA), afirmou que: “[...] filiem-se ao PT e roubem, mas roubem muito. Porque não é shampoozinho que vai te fazer ficar cada vez mais alto num cargo público. Roube bilhões e bilhões de dólares e depois na hora que te pegarem fale que você não sabia [...]” (sic.; Id. 77423523, pág. 11).

Como é cediço a Constituição Federal assegura a proteção da honra e da imagem das pessoas sejam elas físicas ou jurídicas (Art. 5º, X, CF).

Do mesmo modo a Constituição Federal protege a liberdade de imprensa consagrada no artigo 5º, IV e artigo 220 da CF, que vista proteger a informação impedindo a censura.

Assim, quando ocorre conflito entre os direitos previstos na Constituição, mister se faz a análise do caso concreto para concluísse se houve ou não excesso no exercício da liberdade de expressão e pensamento, bem se pelas circunstâncias resta configurado o dano.

A liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento e de comunicação, reveste-se de conteúdo abrangente, e compreende: 1) o direito de informar, 2) o direito de buscar a informação, 3) o direito de opinar e 4) o direito de criticar.

A crítica jornalística, desse modo, é um direito constitucional, que pode e deve ser utilizado em relação àqueles que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade, pois o interesse social, que legitima o direito de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar aqueles que sofrem as críticas.

É por tal razão que a crítica dirigida àqueles que exercem atividade de interesse coletivo, social ou ainda a pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que resultam dos direitos da personalidade.

No âmbito civil, a notícia falsa, a notícia adulterada, bem como a notícia verdadeira desvirtuada ou divulgada com abuso ou excesso, são puníveis por meio do instituto do dano moral.

Todavia, no caso dos autos, após análise dos documentos acostados, verifico que não se trata de crítica realizada a partir de notícia falsa ou inexistente, tão pouco com abuso ou excesso, mas sim de crítica feita com base em fatos que são públicos e matérias jornalísticas amplamente difundidas à época, referentes à operação da Refinaria de Passadena pela Estatal Petrobrás.

Destarte a afirmação feita pela parte apelante apresenta nítida característica de desabafo, sendo relativa aos escândalos envolvendo o partido apelado e embora seja deselegante, não ultrapassa o limite de liberdade de expressão e da imprensa, motivo pelo qual inexiste o direito de indenizar.

Nessa linha, o E. Ministro Celso de Mello assinalou na Pet. 3.486/DF (informativo STF 398/2005) que “a crítica jornalística, quando inspirada pelo interesse público, não importando a acrimônia e a contundência da opinião manifestada, ainda mais quando dirigida a figuras públicas, com alto grau de responsabilidade na condução dos negócios de Estado, não traduz nem se reduz, em sua expressão concreta, à dimensão de abuso da liberdade de imprensa, não se revelando suscetível, por isso mesmo, em situações de caráter ordinário, à possibilidade de sofrer qualquer repressão estatal ou de se expor a qualquer reação hostil do ordenamento positivo.”

Destarte,
o exercício regular do direito de crítica, que configura direta emanação da liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso da liberdade de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente anímica, que atua, em tal contexto, como fator de descaracterização do “animus injuriandi vel diffamandi” (intuito doloso de ofender).

A liberdade de imprensa , qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de opinar, de criticar ( ainda que de modo veemente), de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada , no entanto, a possibilidade de intervenção judicial, necessariamente “a posteriori”, nos casos em que se registrar prática abusiva –
inocorrente na espécie
– dessa prerrogativa de ordem jurídica.

Ora, no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, mostra-se intolerável a repressão à crítica - por mais dura que seja -
inspirada pelo interesse público e que
decorra da prática legítima
, como sucede na espécie, de uma liberdade pública de extração eminentemente constitucional, (CF, art. 5º, IV, c/c o art. 220).

Acerca da matéria colaciono o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. DIREITO DE CRÍTICA. PRERROGATIVA POLÍTICO-JURÍDICA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXPÕE FATOS E VEICULA OPINIÃO EM TOM DE CRÍTICA. CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O INTUITO DE OFENDER. AS EXCLUDENTES ANÍMICAS COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO DO “ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI”. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO COMPORTAMENTO DO PROFISSIONAL DE IMPRENSA. INOCORRÊNCIA DE ABUSO DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. CARACTERIZAÇÃO, NA ESPÉCIE, DO REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. O DIREITO DE CRÍTICA, QUANDO MOTIVADO POR RAZÕES DE INTERESSE COLETIVO, NÃO SE REDUZ, EM SUA EXPRESSÃO CONCRETA, À DIMENSÃO DO ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. A QUESTÃO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO (E DO DIREITO DE CRÍTICA NELA FUNDADO) EM FACE DAS FIGURAS PÚBLICAS OU NOTÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. [...] (STF - AI: 690841 SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 30/11/2010, Data de Publicação: DJe-243 DIVULG 13/12/2010 PUBLIC 14/12/2010)

Ainda:

“LIBERDADE DE IMPRENSA (CF, ART. 5º, IV, c/c O ART. 220). JORNALISTAS. DIREITO DE CRÍTICA. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL CUJO SUPORTE LEGITIMADOR REPOUSA NO PLURALISMO POLÍTICO (CF, ART. 1º, V), QUE REPRESENTA UM DOS FUNDAMENTOS INERENTES AO REGIME DEMOCRÁTICO. O EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÍTICA INSPIRADO POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO: UMA PRÁTICA INESTIMÁVEL DE LIBERDADE A SER PRESERVADA CONTRA ENSAIOS AUTORITÁRIOS DE REPRESSÃO PENAL. A CRÍTICA JORNALÍSTICA E AS AUTORIDADES PÚBLICAS. A ARENA POLÍTICA: UM ESPAÇO DE DISSENSO POR EXCELÊNCIA.”(RTJ 200/277, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA DIFAMAÇÃO E/OU OFENSA À HONRA SUBJETIVA – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA EM MÍDIA DIGITAL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REGISTRA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE – CONTEÚDO DAS NOTÍCIAS COM CARÁTER DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO, QUE NÃO EXPRIMEM TEOR VEXATÓRIO – REQUISITOS À REPARAÇÃO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As matérias veiculadas em mídia digital por intermédio dos réus se basearam em informações e fatos existentes à época dos acontecimentos, restringindo-se a narrar todo o ocorrido, possuindo nítido objetivo de informar a população, tendo, assim, evidente cunho jornalístico por se tratar de notícias de relevante interesse social. Considerando que as referidas reportagens em nenhum momento trazem qualquer pretensão de difamação ou calúnia em detrimento do suplicante, tampouco violação à honra, à imagem e à dignidade do autor, não há se falar em reparação civil, mostrando-se escorreita a sentença de primeiro grau. (TJ-MT - AC: 00313871520098110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2019)

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“Responsabilidade civil - Imprensa - Declarações que não extrapolam os limites do direito de informar e da liberdade de expressão, em virtude do contexto a que se reportava e por relacionar-se à pessoa pública - Inadmissibilidade de se cogitar do dever de indenizar - Não provimento.”(Apelação nº 502.243-4/3, Rel. Des. ÊNIO SANTARELLI ZULIANI – TJSP)

“Indenização por dano moral. Matéria publicada, apesar de deselegante, não afrontou a dignidade da pessoa humana, tampouco colocou a autora em situação vexatória. Apelante era vereadora, portanto, pessoa pública sujeita a críticas mais contundentes. Termos deseducados utilizados pelo réu são insuficientes para caracterizar o dano moral pleiteado. Suscetibilidade exacerbada do pólo ativo não dá supedâneo à verba reparatória pretendida. Apelo desprovido.”(Apelação Cível nº 355.443-4/0-00, Rel. Des. NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA – TJSP)

Destarte a opinião jornalística - que motivou o ajuizamento da presente causa pelo partido recorrido - veicula conteúdo que traduz expressão concreta de uma liberdade fundamental que legitima o exercício do direito constitucional de crítica e de informação.

Com essas considerações, reconheço que a pretensão deduzida pelo partido autor, ora apelado, revela-se improcedente, eis que a conduta da jornalista apelante mostra-se compatível com o modelo consagrado pela Constituição da República.

Sendo assim, pelas razões expostas, o recurso deve ser provido para reformar a sentença e afastar a condenação em dano moral.

Da reconvenção

A parte apelante requer seja julgada procedente a reconvenção apresentada.

Em sede reconvenção argumentou que “não aguenta mais tanta robalheira [sic.] com o dinheiro público, e, para piorar o sentimento, agora sofre um processo de danos morais cujo objetivo é de cercear a sua liberdade de expressão.” (Id. 77525960, pág. 1).

Sustentou que “todo aquele que tem seu estado de felicidade interrompido, prejudicado, ou impossibilitado de ser exercitado de forma ampla, geral e ilimitada, passa a ser, em tese, titular do direito de ser ressarcido por esta perda, na proporção do que tenha perdido, que em síntese, pode ser chamado de dano moral.” (Id. 77525960, pág. 2).

Assim, sugere o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de dano moral.

Malgrado seus argumentos, não verifico nos autos a ocorrência de dano moral a recorrente.

Insta salientar que o fato de responder a uma ação judicial, por si só, não implica em ocorrência de dano moral.

O direito de ação, da mesma forma que o direito à liberdade de expressão, tem índole constitucional (Art. 5º, XXXV da Constituição Federal). Trata-se de direito que não depende de qualquer fato ou resultado, e, pode ser exercido, por quem tenha ou não razão, o que será apurado somente em uma sentença de mérito.

Ora, o exercício constitucional do direito de ação e o seu posterior julgamento, ainda que de improcedência, não implica em ofender a honra do demandado, ressalvada a hipótese de má-fé do demandante, o que não se revela no caso dos autos.

De mais a mais, o exercício regular de um direito –no caso ajuizamento de uma ação- não constituí ato ilícito, conforme expressamente previsto no incito I do artigo 188 do CC.

Assim aquele que se sente ofendido por uma declaração, caso queira, pode ajuizar ação visando receber a indenização que entende devida, porquanto se trata de exercício regular de direito.

Acerca do exercício regular de direito e não caracterização de dano moral, já me pronunciei:

RECURSO DE APELAÇÃ CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE ILICITO – REGISTRO DE OCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – DENUCIAÇÃO CALUNIONA – NÃO CONFIGURADA - INOCORRENCIA DE DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO. O simples fato registrar boletim de ocorrência não ultrapassa o direito que todo cidadão, salvo nas hipóteses de comprovada má-fé, propósito prejudicial ou notório conhecimento do fato ser infundado por parte de quem informa, caso contrário, não pode gerar dano o exercício regular de direito. A prova dos autos revelou que houve apenas o exercício regular de direito subjetivo do Apelante, nos termos do art. 5º inciso XXXIV, alíneas a e b, e inciso XXXV, todos da Constituição. Não ocorrência de prática ilícita, consistente na denunciação caluniosa. (Ap 21280/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017, Data de Publicação: 07/07/2017)

Destarte, além do direito de ação ser constitucionalmente assegurado, a parte apelante não comprovou que sofreu lesão a sua esfera íntima ou professional, motivo pelo qual não procede o pleito de indenização por dano moral.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:
1)

julgar improcedente os pedidos iniciais
, e, por consequência, afastar a condenação da apelante ao pagamento de danos morais; e,
2)

julgar improcedente a reconvenção apresentada pela parte ré/apelada
.

Em razão do provimento parcial do recurso da parte ré para julgar improcedente os pedidos iniciais
condeno a parte apelada/autora ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021